Tribunal: STF
Processo: Rp 1530
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-22
Data de publicação: 1988-06-22

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 4.524/86, DO
GOVERNO DO ESTADO DO PARA E RESOLUÇÃO N. 74/86 DO IPASEP.
MEDIDA CAUTELAR.
PREENCHIDOS, QUE ESTAO, NO CASO, OS REQUISITOS DA PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA ('FUMUS BONI IURIS') E DO RISCO DE GRAVE DANO AO ERARIO
PÚBLICO, PELA DEMORA DO PROCESSO 'PERICULUM IN MORA'), E DEFERIDA,
PELO S.T.F., MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO
N. 74/86 DO IPASEP E DO DECRETO N. 4.524/86, QUE A HOMOLOGOU, ANTE
A PROBABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AS NORMAS DOS ARTIGOS
98, PARAGRAFO ÚNICO, 57, INCISO II, 13, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.